Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Culpabilidade. Regime prisional.

1 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena de crime anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

3 - Apelação provida, em parte.